Tribunal: TJDFT
Processo: 0010187-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DE SUA VIGÊNCIA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. O pedido de penhora de verba salarial (impenhorável, vale dizer), não é suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, por se tratar de medida ineficaz para satisfação do crédito.
3. A Lei no 14.195/21, ao inserir o § 4-A ao art. 921 do CPC/15, dispôs expressamente que a interrupção do prazo de prescrição ocorre com a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis, o que não se confunde com o mero pedido de penhora de ativos financeiros.
4. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, pois aplica-se a essa o mesmo prazo prescricional para ajuizar a pretensão.
5. Não se aplica a suspensão dos prazos prevista na Lei no 14.010/2020 nos casos em que a prescrição intercorrente se consumou antes de sua vigência.
6. Negou-se provimento ao apelo.